Tribunal: TJPA
Processo: 0453637-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0453637-42.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. USO DE ARMA FUNCIONAL. DANO GRAVE À INTEGRIDADE FÍSICA. PENSÃO MENSAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor Francisco de Assis Rodrigues Junior, para fixar pensão mensal no valor de um salário-mínimo, em decorrência de paraplegia causada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar fora de serviço, com uso de arma funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao conceder pensão mensal não pleiteada; (ii) examinar a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, em razão da conduta de policial militar fora de serviço utilizando arma da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento extra petita a concessão de pensão mensal, quando há prova inequívoca da necessidade permanente decorrente da paraplegia do autor, mesmo que o pedido não tenha sido formulado de maneira expressa.

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre da utilização de arma funcional por policial militar fora de serviço, cuja posse se vincula à condição de agente público, atraindo a aplicação do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece o dever do Estado de indenizar em situações análogas, nas quais há nexo causal entre a omissão estatal e o dano causado por seus agentes, ainda que fora do expediente.

A condição de paraplegia definitiva, com dependência integral de cuidados médicos e terapias contínuas, justifica o deferimento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo, conforme previsto nos arts. 949 e 950 do CC.

A pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, materiais e estéticos é indeferida diante da gravidade do dano, da extensão das sequelas e da necessidade de garantir reparação integral, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar que, mesmo fora de serviço, utiliza arma funcional da corporação para praticar ato ilícito.

A concessão de pensão mensal é cabível quando comprovada a incapacidade permanente da vítima, mesmo que o pedido não tenha sido formulado expressamente.

O valor da indenização deve observar a extensão do dano e a necessidade de reparação integral, sem resultar em enriquecimento ilícito ou ser irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 949 e 950.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603626 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018;
STJ, REsp 1349968/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2013;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017;
TJPA, AC 08746549820188140301, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento, j. 01.07.2024.
TJPA, AC 0000134-57.2012.8.14.0061, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 16.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0453637-42.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 25162558, que negou provimento ao apelo do agravante e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do agravado
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
, para fixar pensão mensal no valor de 1 (um) salário-mínimo em seu favor, sendo devido a partir da ocorrência do evento danoso.

Alega que a decisão agravada determinou o pagamento de pensão mensal de 1 salário-mínimo mensal em favor do Agravado. Ocorre, contudo, que tal pedido não foi formulado pelo recorrido, configurando destarte julgamento extra-petita.

Assevera que o valor pleiteado a título de dano material não é subsidiado pelas provas dos autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 32146909, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre possibilidade de condenação em pensão, bem como por danos materiais, em razão de ato perpetrado por policial militar.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25162558):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado do Pará aduz, em seu recurso, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano, uma vez que o policial haveria dado disparos fora de serviço, logo não exercia o cargo de policial militar na ocasião do evento, portanto não restaria caracterizada a condição de agente público, devendo ser afastada a responsabilização descrita no art. 37, § 6º da CF.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou quanto ao assunto, nos seguintes termos:

“há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018 , PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018).

Portanto, conforme se observa, o fato de o agente público praticar o ato ilícito, fora do seu período de serviço, não é suficiente para desconfigurar a responsabilidade objetiva do Estado pela conduta de um agente seu que pratica ato ilícito com uso de arma que pertence à Instituição.

A lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ensina que:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva (...)”, sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.”

Como visto, no presente caso, o nexo de causalidade mostra-se evidente, uma vez que o policial, mesmo fora do horário de serviço, utilizando-se de uma arma funcional, efetuou disparos contra o autor e seu amigo, causando danos irreparáveis à vida da vítima.

Conforme demonstrado nos autos, o Sr. Francisco se encontra atualmente paraplégico, em caráter definitivo, dependente de auxílio de outras pessoas, absolutamente, para tudo, posto que perdeu os movimentos de partes do corpo.

A responsabilidade do Estado é indiscutível com relação a omissão em seu dever de vigilância do patrimônio público, bem como na escolha de seus agentes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO EMPREGADA – HOMICÍDIO DOLOSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E DO DANO. DANO MORAL – PRESUMIDO. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a legitimidade da demandante (avó) para pleitear danos morais em razão da morte do neto, que com ela residia, evidenciando a existência de laço afetivo. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade. Há responsabilidade do Estado no tocante ao disparo de arma de fogo pertencente à corporação, por policial militar de folga que objetivava por ordem. O falecimento do genitor e neto das autoras, em razão de homicídio praticado pelo agente do Estado, causa abalo psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral. Levando-se em consideração a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, aliado às demais provas dos autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de indenização pelo dano moral deve ser suficiente para atender satisfatoriamente aos interesses das vítimas, compensando-lhes os prejuízos e constrangimentos, representando desestímulo aos autores do dano. Comprovado o dano material impõe-se a reparação. Segundo a jurisprudência do STJ, a pensão mensal por morte de genitor devida ao filho menor deve ser 2/3 do salário mínimo até que este complete 25 anos de idade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800643-37.2014.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 14/09/2020, p: 18/09/2020) - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. (grifo)

A Constituição Federal em seu art. 37, § 6º estabelece que o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, que nessa qualidade causarem danos a terceiros.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conforme se extrai do dispositivo supratranscrito, a Responsabilidade objetiva da Administração é aplicada com base na teoria do risco administrativo, o qual prevê a obrigação de indenizar em razão de lesão causada à particular mediante ato da administração, através de seus agentes.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a verificação de três requisitos: a conduta, seja de ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

In casu, é patente a conduta perpetrada pelo agente público, pelo qual o Estado é responsável pela sua qualidade, escolha e observância. O dano mostra-se inquestionável, assim como o nexo de causalidade, posto que resta claro que o dano amargado pelo Sr. Francisco é consequência da conduta do agente do Estado.

Desta forma, a responsabilização do Estado é objetiva, posto que, o policial utilizando-se de artefato que lhe foi concedida em razão de sua função, causou dano a outrem, sendo indiferente, no presente caso, o fato de o mesmo está de folga no momento do fato, posto que mesmo fora de serviço portava a arma funcional, a qual foi utilizada para cometer o ilícito.

Assim, resta plenamente configurado o nexo de causalidade, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

O Estado do Pará pleiteia ainda, de forma subsidiária, a redução dos valores arbitrados a título de indenização. Aduz que o valor arbitrado a título de indenização totaliza R$ 190.223,97 (cento e noventa mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) sendo, absolutamente, incompatível com a realidade praticada pelos tribunais brasileiros.

Pois bem.

Ao analisar o feito, observo que os danos sofridos pelo Sr. Francisco, seja moral, material e estético, são inquestionáveis. Assim, caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa a reparação do dano, como forma de minimizar o sofrimento da parte prejudicada e, também, serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância do valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ: “A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

A indenização por danos morais deve ser arbitrada atentando-se à gravidade, natureza e repercussão da ofensa, bem como as condições sociais da vítima, além de considerar o grau de reprovabilidade da conduta ofensiva, sem, obviamente, perder a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu, o valor arbitrado a título de danos morais é condizente com as peculiaridades do caso, especialmente, considerando as consequências sofridas pela parte lesada, o qual ficou paraplégico, ficando absolutamente dependente de outras pessoas, fadado a viver o resto da vida com apoio, tratamentos e utilização de medicamentos para tratar de seu quadro clínico.

Nestes moldes entendimento proferido pelo STJ: “o Dano moral decorrente da perda de parente, em regra, traduz-se em abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, mas que tende a se diluir com o passar do tempo. Já nas hipóteses de amputação de membros, paraplegias ou tetraplegias, a própria vítima é quem sofre pessoalmente com as agruras decorrentes do ato ilícito praticado, cujas consequências se estenderão por todos os dias da sua vida.” (Superior Tribunal de Justiça STJ – Recurso Especial: REsp 1349968 DF 2012/0220113-0)

Com relação aos danos materiais é preciso considerar todo o prejuízo ao patrimônio da parte, abrangendo gastos e valores que a pessoa deixou de aferir em razão do ato ilícito.

In casu, o Sr. Francisco teve e continua tendo gastos médicos, remédios, transportes, curativos, produtos de higiene específicos, dentre outros serviços necessários para a manutenção da vida, nas condições em que se encontra. Ressalte-se que tais gastos serão suportados por longo período de tempo, considerando a situação que se apresenta como permanente e definitiva.

Assim, entendo que o valor arbitrado para dano material consegue cumprir os gastos já realizados, além de todas as despesas com médicos, remédios, fisioterapia. Portanto, entendo ser devido o arbitramento realizado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte Público:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. ABALO MORAL . CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MAJORADA . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu a sentença não merece reparos em relação condenação do Estado do Pará a indenizar o abalo moral suportado pela genitora da vítima, face o disparo de arma de fogo por Policial Militar que ocasionou a morte da vítima, abordada enquanto se encontrava ‘urinando’ em muro, na via pública, pois, inobstante a alegação que a abordagem ocorreu quando não se encontrava de serviço, constatado que agiu na qualidade de agente público e utilizando-se de arma da Corporação Policial Militar, ensejando a existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, § 6.º, da CF, consoante precedentes do STF e de Cortes Estaduais sobre a matéria;

2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é condizente com os fatos e circunstâncias do caso concreto, face o abalo psíquico decorrente do sofrimento materno da perda da perda de um filho e a tristeza da inversão da ordem natural, pois não se tem como dimensionar o sofrimento imensurável da mãe que tem de enterrar um filho, e o valor arbitrado busca amenizar, minimamente, a dor do sofrimento decorrente do ilícito, pois aquele que deveria proporcionar a segurança aos cidadãos, ocasionou justamente ao contrário, e veio a ceifar a vida da vítima utilizando-se de arma de fogo da própria Corporação Policial Militar, situação agravada pelo fato ter ocorrido de forma abrupta, violenta, cruel e por motivo fútil, e o valor não é hábil a cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando práticas preventivas para evitar novos eventos lesivos dessa natureza, razão pela qual, se impõe a majoração da indenização para a importância de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais), correspondente a 300 salários mínimos à época da morte da vítima;

3 – Caracterizando o decréscimo financeiro ocasionado e/ou da contribuição no custeio e a colaboração na composição da renda familiar, por se tratar de família de baixa renda, também deve ser acolhida a apelação para o arbitrado dano material correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da morte da vítima até a data em que completaria 25 anos de idade; e a partir daí 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos, pois tenho como arbitramento proporcional e razoável e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

4 - A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento pelo Juízo a quo, mas com a majoração feita por este Juízo ad quem (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora a contar da data do evento danoso ocorrido – morte da vítima - (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n .º 870.947 e do REsp. n.º 1 .495.146/MG (Tema 905), e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.

5 – Apelação do Estado do Pará conhecida, mas improvida, e a apelação de JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por abalo moral para a importância de R$ 217 .200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais) e condenar ao pagamento de danos materiais na forma de pensão mensal, consoante os parâmetros fixados no presente Julgamento.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08746549820188140301 20602938, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – POLICIAL FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO – CONDUTA ILÍCITA – DISPARO DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL – VÍTIMA TETRAPLÉGICA – RECURSO DO ESTADO DO PARÁ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AGENTE PÚBLICO UTILIZOU-SE DE ARMA FUNCIONAL PARA COMETIMENTO DO ILÍCITO – DANO MORAL, MATÉRIA E ESTÉTICO CONFIGURADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DOS VALORES REFERENTE AS INDENIZAÇÕES – IMPROCEDENTE – RECURSO INTERPOSTO POR WALESON SALES DIAS – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO, PORÉM SEM ALCANÇAR O VALOR TOTAL PLEITEADO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO E O RECURSO DE WALESON SALES DIAS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806480-44.2021.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

Portanto, resta evidente que houve a devida comprovação dos fatos alegados na exordial e a sentença analisou corretamente o lastro probatório anexado para demonstrar a formação do convencimento do Juízo a quo.

a) DO RECURSO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS

Além das matérias tratadas anteriormente no recurso do Estado do Pará, o Sr. Francisco de Assis também requer o pensionamento vitalício, nos termos dos artigos 949 e 950 do código civil, os quais dispõem o seguinte:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Verifica-se que pensão vitalícia decorre de incapacidade laborativa ou profissional.

Neste sentido:

Apelação civil. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Colisão de motocicleta e automóvel. Pensão mensal vitalícia. Laudo pericial que aponta apenas redução funcional física sem perda ou diminuição da capacidade para o desempenho de atividades profissionais. Pensionamento descabido na espécie.

1. A luz do art. 950 do código civil, o arbitramento de pensão vitalícia aqueles que sofreram lesão permanente a sua integridade física, pressupõe prova da perda ou diminuição da capacidade laborativa/profissional. 2. Deste modo, no caso, constatado por meio de perícia judicial que, em virtude de acidente de trânsito, a vítima apresenta redução funcional permanente para movimentos do punho esquerdo, a qual, entretanto, não a inabilita para o exercício da atividade profissional desempenhada a época do infortúnio ou qualquer outra , descabido é o pedido de implantação de pensão mensal decorrente de ato ilícito. (...).

(TJGO, 0376467-73.2015.8.09.0137, rel. kisleu dias Maciel filho, 4ª câmara cível, j 24/10/2018, dje de 24/10/2018).

O ônus da prova pertence ao autor, nos termos do artigo 373, I do CPC. No caso em questão, entende-se que o autor logrou êxito em demonstrar, por meio do laudo pericial trazido aos autos, a irreversibilidade das sequelas sofridas.

Infere-se a partir da leitura dos autos que o recorrente anexou Atestado e Laudo Médico (id 13414599 - Pág. 4) no qual consta as seguintes informações:

“ATESTADO & LAUDO MÉDICO

A pedido do interessado, Sr. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, na qualidade de seu médico assistente, atesto para os devidos fins que o mesmo É PORTADOR DE LESÃO MEDULAR DEVIDO TRM POR PAF E CURSA COM DISTURBIO ESFINCTERIANO, PARAPLEGIA EDOR NEUROGENICA MIELOPATIA NECESSITANDO DE ATENDIMENTO DE HOME CARE COM FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. G938”

Posteriormente, a vítima também anexou outro laudo advindo do Hospital Saúde da Mulher (HSM) no qual confirmou a continuidade do tratamento e ainda as consequências contínuas (id 13414612 - Pág. 7):

“ (...) O paciente FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, 39 anos, faz acompanhamento neurocirurgico regular, devido sequela de ferimento por arma de fogo em coluna toracica alta (T2), com fratura de arco posterior e mielopatia traumatica.

Tem sequela motora - paraplegia crural

Tem sequela sensitiva - hiperestesia dorsal.

Fez cirurgia descompressiva - laminectomia.

Faz uso regular de GABAPENTINA 300mg 3xdia; AMITRIPTILINA 25mg/dia e

ambem de BACLOFENO 3xdia.

Faz também acompanhamento fisioterapico.

Apresentou por ocasião da lesão por arma de fogo, comprometimento toracico com lesão grave de esofago - fez cirurgia para correção da lesão.

Trata-se portanto, de paciente com sequela neurologica irreversível por lesão medular causada por arma de fogo.

Deve manter o tratamento médico-fisioterapico de forma regular. (...)”

No mesmo sentido é a jurisprudência Pátria sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO . UTILIZAÇÃO DE ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO. PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que condenou policial militar em razão de homicídio, fora de serviço e utilizando arma da corporação, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à companheira e filho da vítima, excluindo o Estado de Mato Grosso da lide por ilegitimidade passiva.

II . Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o policial militar agiu em legítima defesa; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) examinar o valor e a forma de pagamento do pensionamento; e (iv) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3 . A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram conduta desproporcional do policial militar ao utilizar arma de fogo da corporação contra a vítima desarmada.

4. O valor de R$ 250.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do ato e suas consequências para a família da vítima, não configurando enriquecimento sem causa .

5. O pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo é razoável, presumindo-se a dependência econômica da companheira e do filho menor. Contudo, o pagamento em parcela única não é obrigatório, cabendo quitação mensal. 6 . O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois o policial utilizou arma da corporação, mesmo estando fora de serviço, configurando responsabilidade objetiva do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Jonathan Pereira Ribeiro parcialmente provido apenas para afastar o pagamento do pensionamento em parcela única . 8. Recurso de Katherine Vaca Terrazas e D.T.G . provido para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar que, mesmo fora de serviço, utiliza arma da corporação para praticar homicídio. 2 . É cabível o pagamento mensal da pensão indenizatória, não sendo obrigatória a quitação em parcela única. 3. O valor de R$ 250.000,00 a título de danos morais é adequado em caso de homicídio, considerando as circunstâncias do caso concreto."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1601214/RJ, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09/04/2019; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1167987/RJ, 4ª Turma, j. 16/05/2022 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077192520178110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Tiro acidental disparado por arma de fogo sob a custódia, responsabilidade e atuação da polícia militar . Inteligência do parágrafo 6º, artigo 37 da CF.

1.Nulidade da sentença. Descabimento . Alegada erro in procedendo por não acatar a nulidade do laudo pericial. Inocorrência. Enceramento da instrução sem que o Estado tenha se insurgido, quer consignando seu protesto em audiência, quer em sede de razões finais pugnando por nova perícia. Preclusão temporal para o ora apelante aduzir a nulidade da perícia ou cerceamento de defesa . Prefacial rejeitada.

2. Responsabilidade civil objetiva comprovada. Situação de atuação policial inadequada, negligente e causadora de dano ao autor . O Estado é responsável civilmente quando este ente se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja, quando o comportamento do órgão estatal por meio de seu agente ficar abaixo do padrão normal que se costuma exigir. Ponto desprovido.

3. Do dano moral . Comprovação. Sofrimento experimentado. Quantum debeatur. Reforma da sentença . Não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e das situações concretas. Necessidade de redução do valor fixado para R$ 20.000, 00 (vinte mil reais).

4 . Dano estético. Ocorrência. Artigo 950 do código civil. Qualquer lesão significante que decomponha a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de preterição pela exposição da imagem alterada em razão do dano sofrido, configura dano estético . Fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Do dano material . Valor que não se presume. Comprovação dos valores despendidos na monta de R$ 66.408, 00 (sessenta e seis mil e quatrocentos e oito reais). Deposito e pagamento realizado no importe de 150 .000,00 (cento e cinquenta mil reais). Necessidade de compensação.

5. Pensionamento vitalício . Cabimento. Demonstração dos gastos mensais com profissionais de saúde e das sequelas apresentadas, que afeta a capacidade cognitiva, laborativa e profissional futura. laudo pericial conclusivo e esclarecedor. Quesitos respondidos . Observância do artigo 473 do CPC. Inteligência do artigo 479 do CPC. Apreciação do laudo pericial por parte do julgador.

6 . Juros e correção nos termos fixados no presente julgamento. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou . A atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado nº 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E. Os juros de mora, incidirão a contar do evento danoso 31 .07.2017 (Enunciado nº 54, da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1 .495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF).

7 . Honorários revistos. Majoração. Observância do artigo 85 e 86 do CPC. 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação .

8. Recurso conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000134-57.2012.8 .14.0061, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, 2ª Turma de Direito Público) (grifo)

Neste sentido, resta evidente a necessidade do pensionamento em favor do Sr. Francisco no valor correspondente 1 (um) salário mínimo, visto que possui enfermidades adquiridas pela conduta do agente ao ter disparado a arma. Mesmo que o recorrente seja servidor público readaptado, vislumbra-se que os seus vencimentos e vantagens não conseguem custear totalmente seu tratamento de saúde e o consumo de remédios.

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo SR. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo em seu favor, sendo devido a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o nexo de causalidade mostra-se evidente no caso concreto, uma vez que o policial, mesmo fora do horário de serviço, utilizando-se de uma arma funcional, efetuou disparos contra o autor/apelado e seu amigo, causando danos irreparáveis à vida da vítima.

Conforme demonstrado nos autos, o Sr. Francisco se encontra atualmente paraplégico, em caráter definitivo, dependente de auxílio de outras pessoas, absolutamente, para tudo, posto que perdeu os movimentos de partes do corpo.

Destarte, a responsabilidade do Estado é indiscutível com relação a omissão em seu dever de vigilância do patrimônio público, bem como na escolha de seus agentes, eis que os danos sofridos pelo Sr. Francisco, seja moral, material e estético, são inquestionáveis. Assim, caracterizada responsabilidade civil do Estado, sendo importante ressaltar que o valor fixado visa a reparação do dano, como forma de minimizar o sofrimento da parte prejudicada e, também, serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Outrossim, restou evidente a necessidade do pensionamento em favor do Sr. Francisco no valor correspondsalário-mínimolário mínimo, visto que possui enfermidades adquiridas pela conduta do agente ao ter disparado a arma. Mesmo que o recorrente seja servidor público readaptado, vislumbra-se que os seus vencimentos e vantagens não conseguem custear totalmente seu tratamento de saúde e o consumo de remédios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25162558, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026